Tribunal: TJPA
Processo: 0813471-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813471-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JEFERSON GONCALVES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR –
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – DO MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
Não merece prosperar a alegação ministerial em relação à supressão de instância em razão de haver pedido de revogação da prisão em aberto, quando neste
writ
em verdade o impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, havendo, destarte, um decreto segregatório para ser avaliado no tocante a sua legalidade/ilegalidade.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas produzidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e os indícios de autoria, extraídos das narrativas da vítima e das testemunhas prestadas na fase policial.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual), de igual modo se mostra escorreita, pois a prisão preventiva ainda é necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, já que há notícias nestes autos de que as agressões feitas por parte do acusado à sua companheira são constantes, pelo fato de que ele, há algum tempo, se tornou usuário de drogas, sendo relevante ressaltar a evidente periculosidade do réu, externada, inclusive, pela gravidade do fato praticado, no qual a vítima efetivamente sofreu ofensa a sua integridade física, estando no momento do flagrante o paciente ainda portando a arma branca (faca) e ameaçando diretamente a vítima.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0813471-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV.

MICHELLY C. SARDO NASCIMENTO

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

PACIENTE:
JEFERSON GONÇALVES DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MICHELLY C. SARDO NASCIMENTO
, em favor de
JEFERSON GONÇALVES DA CRUZ
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/08/2021, sob a acusação de ter cometido o delito capitulado no artigo 129, §9° do Código Penal Brasileiro, c/c art.5°, da Lei 11.340/06, em desfavor da sua companheira, a Sra. Mariane Da Silva Luz.

Assevera, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão; predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 7278560)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 7308621):

“(...) Em síntese, no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 20h30, nesta cidade e Comarca, JEFERSON portando uma faca ameaçou a vítima Mariane da Silva Luz, sua companheira.

A vítima, em seu depoimento, relata que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, chegou em sua casa e passou a destruir vários objetos, dentre eles, televisão, ventiladores e aparelho de celular, além de rasgar fraudas e roupas do bebê do casal. Ato contínuo, JERFESON foi até a cozinha e, na presença de seus filhos menores, passou a ameaçá-la de morte, momento em que, temendo algum ato contra sua vida, saiu correndo de sua casa.

Uma guarnição policial após chamada via CIOP, foi até o endereço informado quando, lograram êxito ao observar que, na residência do casal, JEFERSON estava com uma faca na mão ameaçando a vítima de morte, além de observar que diversos objetos foram destruídos por ele.

Instante em que o paciente recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido a DEPOL para procedimentos cabíveis.

Em 23 de agosto de 2021, às 10h01, a juíza plantonista sem apreciar o flagrante e a prisão preventiva do paciente encaminhou os autos a esta Vara Criminal.

Em 24 de agosto de 2021, a prisão preventiva do paciente foi homologada e decretada por este juízo Criminal. Em sede de audiência de custódia, em 24 de agosto de 2021, a segregação constritiva foi mantida.

A Denúncia foi oferecida em 25 de agosto de 2021, e prontamente recebida por este juízo em 01 de setembro de 2021.

Em 20 de setembro de 2021, o paciente, por intermédio de advogado constituído, apresentou pedido de revogação da prisão. O Ministério Público se manifestou contrário ao pleito da defesa. Em 21 de setembro de 2021, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão.

Em 27 de setembro de 2021, JEFERSON foi devidamente citado do conteúdo da Denúncia.

Em 22 de novembro de 2021, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, o paciente apresentou a resposta à acusação cumulado com pedido de revogação da prisão.

Em 24 de novembro de 2021, este Juízo designou a audiência instrutória para o dia 07.12.2021, às 09h, dando vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão.

No momento, o processo se encontra acautelado em cartório aguardando diligências para realização da audiência instrutória.

Quanto aos antecedentes, de acordo com a certidão dos autos, o paciente não possui condenação transitada em julgado.

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade da paciente (...)”
.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
, da ordem sob pena de configurar supressão de instância, e caso conhecida, se manifesta pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Não merece prosperar a alegação ministerial em relação à supressão de instância em razão de haver pedido de revogação da prisão em aberto, quando neste
writ
em verdade o impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, havendo, destarte, um decreto segregatório para ser avaliado no tocante a sua legalidade/ilegalidade.

Ante ao exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva (ID n. 7269947):

“(...) Insta salientar, por fim, que os indícios de autoria e a materialidade estão demonstrados nos autos, o que é inferido através dos depoimentos das testemunhas e da vítima.

Ademais, os fatos imputados ao indiciado consistente em supostamente ter chegado embriagado em sua residência, tendo quebrado os bens de dentro da casa, além de ter rasgado todas as fraudas e roupas do bebe e que também teria ido até a cozinha e proferido ameaças à declarante que estava com o bebe no colo, sendo que seu filho chorava na ocasião com medo do pai, comportamentos dessa natureza são de elevada reprovabilidade social, sendo certo que o modus operandi da conduta denota em si uma maior periculosidade do agente. A prisão preventiva ainda é necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima já que há o relato no processo de que as agressões feitas por parte do acusado à sua companheira são constantes, pelo fato de que ele, há algum tempo, se tornou usuário de drogas motivo pelo que reconheço inadequação das medidas protetivas de urgência ao caso, por ora, pois insuficientes à prevenir a integridade física da vítima, diante da evidente periculosidade do réu, externada, inclusive, pela gravidade do fato praticado, além do risco da reiteração criminosa.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do flagranciado
JEFERSON GONÇALVES DA CRUZ
nos arts. 312 (garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual) e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, todos do Código de Processo Penal (...)”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas produzidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e os indícios de autoria, extraídos das narrativas da vítima e das testemunhas prestadas na fase policial.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual), de igual modo se mostra escorreita, pois a prisão preventiva ainda é necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, já que há notícias nestes autos de que as agressões feitas por parte do acusado à sua companheira são constantes, pelo fato de que ele, há algum tempo, se tornou usuário de drogas, sendo relevante ressaltar a evidente periculosidade do réu, externada, inclusive, pela gravidade do fato praticado, no qual a vítima efetivamente sofreu ofensa a sua integridade física, estando no momento do flagrante o paciente ainda portando a arma branca (faca) e ameaçando diretamente a vítima.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia; III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador C MARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2021